Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-15.2021.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800781-15.2021.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga (ID 11401025 – fls. 1/8) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Félix Alves dos Santos, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Itupiranga, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 11400948 – fls. 1/18), que o Sr. Félix Alves do Santos, idoso, encontrava-se internado desde 07/09/2021 no Hospital Municipal de Itupiranga necessitando, com urgência, de transferência para leito em UTI Adulto e atendimento com médico especialista em cardiologia para tratamento de insuficiência cardíaca e infecção pulmonar, estando, à época, reagente para COVID-19. Ainda, segundo a exordial, vinha apresentando piora progressiva em seu quadro de saúde, com risco iminente de vir a óbito, pelo que
postula a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência da ação.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID 11400950 – fls. 1/4),
para determinar que o Município de Itupiranga e o Estado do Pará procedessem a devida transferência do paciente com sua internação em Centro Médico que tenha estrutura adequada para a realização do atendimento médico que o paciente necessita, inclusive, em leito de UTI, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.

Ao contestar (ID 11549960 – fls. 1/8), o Estado do Pará informou o cumprimento da decisão judicial relatando que o sr. FÉLIX ALVES DOS SANTOS foi devidamente internado em UTI adulto no Hospital Municipal de Marabá, no dia 16/09/2021. Em seguida, argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, relata 1) ser de responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, recebendo repasses da União e do Estado para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, a existência de políticas públicas para atendimento e o comprometimento do Princípio da Universalidade do Acesso à Saúde; 3) A recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) eventualmente, o dever do Município em ressarcir o Estado e,
ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Em documento de ID 11401023 – fls. 1/3, apresentada réplica à contestação.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 11401025 – fls. 1/8), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Sem custas e sem honorários.

Ao reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, procedendo-se às baixas necessárias.”

Em ID 11401028 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12503636 – fls. 1/9, pronuncia-se pela confirmação da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0800781-15.2021.8.14.0025

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

SENTENCIADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga (ID 11401025 – fls. 1/8) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Félix Alves dos Santos, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Itupiranga, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 11400948 – fls. 1/18), que o Sr. Félix Alves do Santos, idoso, encontrava-se internado desde 07/09/2021 no Hospital Municipal de Itupiranga necessitando, com urgência, de transferência para leito em UTI Adulto e atendimento com médico especialista em cardiologia para tratamento de insuficiência cardíaca e infecção pulmonar, estando, à época, reagente para COVID-19. Ainda, segundo a exordial, vinha apresentando piora progressiva em seu quadro de saúde, com risco iminente de vir a óbito, pelo que
postula a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência da ação.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID 11400950 – fls. 1/4),
para determinar que o Município de Itupiranga e o Estado do Pará procedessem a devida transferência do paciente com sua internação em Centro Médico que tenha estrutura adequada para a realização do atendimento médico que o paciente necessita, inclusive, em leito de UTI, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.

Ao contestar (ID 11549960 – fls. 1/8), o Estado do Pará informou o cumprimento da decisão judicial relatando que o sr. FÉLIX ALVES DOS SANTOS foi devidamente internado em UTI adulto no Hospital Municipal de Marabá, no dia 16/09/2021. Em seguida, argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, relata 1) ser de responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, recebendo repasses da União e do Estado para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, a existência de políticas públicas para atendimento e o comprometimento do Princípio da Universalidade do Acesso à Saúde; 3) A recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) eventualmente, o dever do Município em ressarcir o Estado e,
ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Em documento de ID 11401023 – fls. 1/3, apresentada réplica à contestação.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 11401025 – fls. 1/8), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Sem custas e sem honorários.

Ao reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, procedendo-se às baixas necessárias.”

Em ID 11401028 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12503636 – fls. 1/9, pronuncia-se pela confirmação da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Antecipada, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Itupiranga providenciem ao requerente
transferência imediata
para leito em UTI Adulto e atendimento com médico especialista em cardiologia para tratamento de insuficiência cardíaca e infecção pulmonar
devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Félix Alves dos Santos.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023